Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729906-19.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL BAPTISTA PIO, ARIADNY MEDEIROS FERREIRA APELADO: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA, RAQUEL BAPTISTA PIO DESPACHO Ariadny Medeiros Ferreira pede a reforma da sentença para que a caução paga por Raquel Baptista Pio seja revertida a seu favor. A sentença condenou Ariadny Medeiros Ferreira a pagar a diferença dos aluguéis vencidos nos meses de março a julho de 2023 e os vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel. Determinou que os valores da caução e dos depósitos consignados fossem descontados do débito de Ariadny Medeiros Ferreira. O interesse em recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade. A sua ausência impõe o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ariadny Medeiros Ferreira deve demonstrar a necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido, uma vez que a sentença determinou que o valor da caução fosse utilizado para a diminuição dos seus débitos. Intime-se Ariadny Medeiros Ferreira para manifestar-se sobre o seu interesse quanto à impugnação relativa à caução. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator